Tribunal: CARF
Processo: 15374.918132/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918132/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.438 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto

Recorrente
SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.437, de 20 de julho de 2021, prolatada no
julgamento do processo 15374.918131/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado. Por esta razão, a Declaração de
Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Apresentou DCTF retificadora após ciência do
despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918132/2009-65
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918132/2009-65

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que não houve comprovação do erro nos autos, e que a mera DCTF retificada após
ciência do despacho decisório não basta, e a DIPJ teria caráter meramente informativo.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e
deliberação neste colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório
baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e,
na maioria dos casos, declarado em DCTF, mas totalmente alocado a
outro débito.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório
denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e
alocado em DCTF, não estando disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com
alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolveria o
diário, razão e/ou Lalur. No caso dos autos, trouxe a DCTF retificadora
(após ciência do despacho decisório) e a fichas da DIPJ.
A decisão a quo, baseada apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um
crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o
contribuinte
deveria
ter
trazido
outros
elementos
probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Contudo, não é o caso da
decisão a quo dos autos – ela, de forma bem singela, apenas repete o
fundamento do despacho decisório, sem nada avançar na análise com
base na peça manifestatória, e nem orienta o contribuinte a trazer novos
elementos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918132/2009-65

Com isso, sem esclarecimento de como demonstrar o que alega, o
contribuinte acaba repetindo, o que entende seu direito, que houve um
erro quando dos preenchimentos dos dados.
Este colegiado e em muitas outras decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a
natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a comprovação do direito.
Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que
trazer uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros
contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Nestas circunstâncias, não basta trazer a DIPJ e/ou DCTF – são
elementos probatórios um tanto unilaterais do contribuinte. Porém, em
nenhum momento, pelos autos, houve a uma orientação a respeito ao
contribuinte, que em muitas circunstâncias processuais, é uma parte
hipossuficiente nesta relação, no processo administrativo fiscal.
Assim, entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se
necessária uma reanálise dos autos, buscando novos elementos contábeis
e fiscais junto ao contribuinte, para demonstrar o seu alegado direito.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE
PROCESSO PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas
alegações apresentadas na peça recursal, e outros entendidos pertinentes
pela autoridade fiscal local, intimando o contribuinte a apresentar,
eventualmente, o Lalur e/ou diário/razão, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente.
Após
estas
providências,
elabore
relatório
DETALHADO
e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e
juntando documentos comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o
contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos
articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas
manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova
intervenção do contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de
seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
EM DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.918132/2009-65

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital